Tribunal: CARF
Processo: 10845.003702/2002-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-11

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10845.003702/2002-37
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.171 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
7 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ALHAMBRA MOVEIS E DECORACOES LTDA. EPP

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1998
PASSIVO FICTÍCIO. REGIME DE COMPETÊNCIA. TRIBUTAÇÃO NO
MOMENTO DO REGISTRO CONTÁBIL,
A omissão de receita decorrente de passivo fictício, nos termos do artigo 40 da
Lei no 9.430/1996, deve ser apurada com obediência ao regime de
competência, tributando-se a irregularidade no período de apuração em que
houve o registro contábil da obrigação que lhe deu causa. Aplicação da Súmula
CARF no 144.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andrea Duek Simantob – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (Suplente Convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella e Andrea Duek Simantob (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 203/206) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 107-08.732 (fls. 193/199) o qual, por
unanimidade de votos: (i) rejeitou a preliminar de decadência e (ii) no mérito, por maioria de
votos, deu provimento parcial ao recurso voluntário para excluir da tributação a exigência de
passivo não comprovado referente aos anos base de 1996 e 1997.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10845.003702/2002-37
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.171 - CSRF/1a Turma
Processo no 10845.003702/2002-37

Assim foi ementada a decisão recorrida:

IRPJ — PRELIMINAR DE DECADÊNCIA — O julgamento das questões de mérito
favorável ao sujeito passivo dispensa maiores considerações a respeito de preliminar
eventualmente suscitada.
IRPJ — PASSIVO INEXISTENTE — OMISSÃO DE RECEITAS. Na vigência do art.
40 da Lei n° 9.430/1996 a não comprovação da real existência das obrigações que
comporiam o saldo da conta "fornecedores" também caracteriza a ocorrência de
presumida omissão de receita.
IRPJ — PASSIVO INEXISTENTE — PERÍODO DE COMPETÊNCIA. A matéria
tributável como omissão de receitas em face da existência no passivo de obrigações não
comprovadas quanto à sua real existência, se restringe aos valores que teriam sido
escriturados no curso do período fiscalizado.
CSLL/COFINS/PIS - TRIBUTAÇÃO REFLEXA. Aplica-se aos lançamentos
decorrentes, no que couber, a decisão proferida no processo principal, em face da intima
relação de causa e efeito entre eles existentes.

Em resumo, o litígio decorre de Autos de Infração (fls. 5/20) que exigem IRPJ e
Reflexos (CSLL, PIS e COFINS), referentes aos anos-calendário de 1996, 1997 e 1998, em
razão da apuração de omissão de receitas caracterizada pela existência, em 31/12/1998, de saldo
de passivo considerado pela fiscalização como não comprovado.
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação (fls. 21):

1. Conforme solicitações contidas no termo de início de ação fiscal, reiteradas pelas
intimações posteriormente elaboradas, cujas cópias estão em anexo ao presente, o
contribuinte não apresentou documentação comprobatória do valor de R$ 1.280.740,50,
lançado e declarado no Passivo Circulante, em 31/12/1998 (cópias da DIPJ e
Demonstração De Resultado estão em anexo), e devidamente escrituradas as fls.
103/108 do Livro Razão n. 8, fazendo-o tão somente em relação a quantia de
R$ 62.750,70, cujos fornecedores e respectivos valores estão identificados nas relações
anexas.
2. A diferença não comprovada, no montante de R$ 1.217.989,74, passa a ser
caracterizada como omissão de receita, na qual é compensado o prejuízo de
R$ 69.382,31, já calculado sobre o seu valor total (lançado em DIRPJ, cópia anexa), nos
termos e limites das Leis 8.981/95 e 9.065/95. Efetuada tal compensação, a quantia
apurada (R$ 1.148.607,43) passa a representar a base de cálculo para a constituição do
correspondente crédito tributário, a ser formalizado com a lavratura de Auto de Infração
do qual é parte integrante este Termo de Verificação, com os anexos aqui mencionados.

A contribuinte apresentou impugnação (fls. 40/42), alegando, em resumo, que não
houve a devida motivação e fundamentação legal para a autuação, bem como que não poderia ter
sido desconsiderado que grande parte do saldo contábil tomado como base de cálculo diz
respeito a lançamentos de anos anteriores, inclusive já alcançados pela decadência.
Os lançamentos fiscais foram julgados procedentes pela DRJ por meio da decisão
de fls. 97/102, da qual transcrevo as seguintes passagens:

(...)
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.171 - CSRF/1a Turma
Processo no 10845.003702/2002-37

9. Conforme está previsto nos artigos acima reproduzidos, caracteriza como passivo
fictício a manutenção, no passivo, de compromissos em que não seja comprovada a sua
exigibilidade. Ou seja, manter registradas contabilmente essas obrigações não
comprovadas, o que quer dizer, podendo ultrapassar mais de um ano calendário.
10. A legislação não previu como passivo fictício, a geração no passivo, de obrigações
cuja exigibilidade não pudessem ser comprovadas. Logo, no momento em que foi
apurado este passivo pela fiscalização se deu o fato gerador do imposto, possibilitando a
aplicação da presunção legal de omissão de receitas.
11. Com relação ao mérito, apesar da Impugnante ter declarado que foi autuada de
maneira injustificada, não apresentou, durante a auditoria fiscal e nem na sua
impugnação, os documentos que pudessem suportar a maior parte do Passivo
Circulante, em 31/12/1998.

Cientificada da decisão de primeira instância, a contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 108/113), julgado parcialmente procedente pelo referido Acórdão no 107.08.732.
Ambas as partes recorreram desse acórdão (fls. 203/206 – PGFN; e fls. 218/223 –
contribuinte), sendo que, conforme despachos de fls. 208/209 e 259/264, apenas o recurso
especial da Fazenda foi admitido.
Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 237/241),
onde basicamente reitera os mesmos argumentos invocados nas suas peças de defesa.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial da PGFN é tempestivo e foi interposto sob a vigência do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) aprovado pela Portaria MF
no 147, de 25 de junho de 2007, do qual merecem atenção os artigos 7o, I e 15, §§ 1o e 6o, in
verbis:

Art. 7o Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra:
I - decisão não-unânime de Câmara, quando for contrária à lei ou à evidência da prova;
e
II - decisão que der à lei tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado outra
Câmara ou a própria Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 1o No caso do inciso I, o recurso é privativo do Procurador da Fazenda Nacional; no
caso do inciso II, sua interposição é facultada também ao sujeito passivo.

Art. 15. O recurso especial, do Procurador da Fazenda Nacional ou do sujeito passivo,
deverá ser formalizado em petição dirigida ao Presidente da Câmara que houver
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.171 - CSRF/1a Turma
Processo no 10845.003702/2002-37

prolatado a decisão recorrida, no prazo de quinze dias contados da data da ciência da
decisão.
§ 1o Na hipótese de que trata o inciso I do art. 7o deste Regimento, o recurso deverá
demonstrar, fundamentadamente, a contrariedade à lei ou à evidência da prova e,
havendo matérias autônomas, o recurso especial alcançará apenas a parte da decisão não
unânime contrária à Fazenda Nacional.
(...)
§ 6o Interposto o recurso especial, compete ao Presidente da Câmara recorrida, em
despacho fundamentado, admiti-lo ou, caso não satisfeitos os pressupostos de sua
admissibilidade, negar-lhe seguimento.

No caso concreto entendo que restou demonstrado o cumprimento desses
requisitos legais, fato este que enseja o processamento do recurso especial com base no “rito
anterior”, conforme determina expressamente o artigo 3o do atual RICARF (aprovado pela
Portaria no 343/2015):

Art. 3o Os recursos com base no inciso I do caput do art. 7o, no art. 8o e no art. 9o do
Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), aprovado pela
Portaria MF no 147, de 25 de junho de 2007, interpostos contra os acórdãos proferidos
nas sessões de julgamento ocorridas em data anterior à vigência do Anexo II da Portaria
MF no 256, de 22 de junho de 2009, serão processados de acordo com o rito previsto
nos arts. 15 e 16, no art. 18 e nos arts. 43 e 44 daquele Regimento.

Nesses termos, e tomando por base também o permissivo constante do §1o do art.
50 da Lei no 9.784/991, conheço do Recurso Especial na linha do que decidiu o r. despacho de
admissibilidade (fls. 2.479/2.478).

Mérito
Do voto do Relator ad hoc da decisão recorrida, extrai-se que:

Extrai-se do relatório que o lançamento de oficio foi constituído a partir do saldo conta
"Fornecedores", em 31/12/1998, o qual, após repetidas solicitações formuladas pelo
autor do procedimento, no curso da ação fiscal, não logrou ser totalmente comprovado

1 Art. 50. Os atos administrativos deverão ser motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos,
quando:
I - neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses;
II - imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções;
III - decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública;
IV - dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório;
V - decidam recursos administrativos;
VI - decorram de reexame de ofício;
VII - deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e
relatórios oficiais;
VIII - importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo.
§ 1o - A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com
fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas, que, neste caso, serão parte integrante do
ato.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.171 - CSRF/1a Turma
Processo no 10845.003702/2002-37

quanto à sua real existência. Estaríamos, assim, diante de um passivo inexistente,
perfeitamente enquadrável à hipótese prevista no art. 40 da Lei n° 9.430/1996, a seguir:
Lei n° 9.430/1996:
"Art. 40. A falta de escrituração de pagamentos efetuados pela pessoa jurídica, assim
como a manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade não seja
comprovada, caracterizam, também, omissão de receita."
A simples leitura da norma legal acima transcrita não deixa dúvida quanto à correta
fundamentação do lançamento em causa.
Com efeito, anteriormente à vigência do supracitado dispositivo legal, a presunção de
omissão de receita, quando se constatava a manutenção no passivo de obrigações já
liquidadas, autorizada no art. 180 do RIR11980, não alcançava, pela sua literalidade, a
não comprovação da existência real do passivo, ou seja, o passivo inexistente, como no
presente caso.
Equivocada, portanto, a citação do acórdão cuja ementa encontra-se transcrita às fls. fls.
108 e 109 dos presentes autos, p. 5 e 6 da peça recursal, sendo de fácil percepção que a
situação ali tratada, contrariamente à pretensão da recorrente, corrobora o entendimento
de que o lançamento fiscal está correto quanto à aplicação da presunção legal de
omissão de receitas, também quando da ocorrência de passivo não comprovado.
Nesse sentido têm caminhado as reiteradas decisões desta Câmara, conforme se extrai,
p. ex., da decisão proferida no Acórdão n° 107-05876, assim ementado:
(...)
Entretanto, entendeu a relatora originária que o lançamento merece reparo quanto ao
valor a ser considerado a título de passivo não comprovado, pois não seria correto o
entendimento de que as receitas presumidamente omitidas o foram somente no ano-
calendário de 1998, porquanto, de conformidade com as próprias alegações da
recorrente, no saldo da conta "Fornecedores", existente em 31/12/1998, estaria
compreendido saldos remanescentes dos balanços encerrados nos dois anos anteriores,
1996 e 1997.
Na peça impugnativa, acostada às fls. 38, na sua p. 2, consta quadro "Demonstrativo da
Evolução de Saldos conforme DIPJs" em que são informados o valor do saldo da
questionada conta "Fornecedores" em 1996, bem como os valores que a essa conta
teriam sido adicionados nos anos de 1997 e 1998, até alcançar o montante que consta do
balanço encerrado em 31/12/1998 e que serviu de base à tributação.
O entendimento seria, portanto, no sentido de que deverão ser excluídos da tributação os
valores existentes anteriormente ao ano de 1998, ou seja, somente os valores que
tivessem sido escriturados no curso do referido ano de 1998 é que poderiam ser
tributados, tendo como supedâneo a presunção legal de omissão de receitas ocorrida no
mencionado ano-calendário.
A propósito, faz-se oportuna leitura da ementa do Acórdão n° 104-17182, a seguir
transcrita, julgando matéria correlata:
"IRPJ - OMISSÃO DE RECEITA - PASSIVO FICTÍCIO - COMPETÊNCIA - Ante o
regime de competência para apuração de resultados, eventual passivo fictício de
exercício anterior não pode ser tributado no ano calendário subsequente simplesmente
porque a fiscalização não abrangeu aquele período, não sendo exigida sua
comprovação.
Por essas razões, a condução do voto foi no sentido de rejeitar a preliminar de
decadência suscitada pela recorrente e, no mérito, de dar provimento parcial ao recurso,
para excluir da tributação a exigência de passivo não comprovado referente a 1996 e
1997.

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.171 - CSRF/1a Turma
Processo no 10845.003702/2002-37

Da leitura do voto, percebe-se que prevaleceu a interpretação no sentido de que a
presunção de omissão de receita por passivo fictício prevista no artigo 40 da Lei n° 9.430/1996
se materializa por ocasião do registro contábil do passivo tido por inexistente, em obediência ao
princípio da competência, e não pelo saldo constante na contabilidade em exercícios futuros.
Valendo-se, então, da premissa de que o marco temporal, no caso de presunção de
omissão de receita por passivo inexistente, é determinado no tempo em face do reconhecimento
da obrigação fictícia, e considerando que o fato gerador envolvido remonta a 31/12/1998, a
decisão ora recorrida afastou da tributação os saldos deste mesmo Passivo relativos a exercícios
anteriores, mantendo a tributação apenas em relação ao que foi escriturado no próprio ano de
1998, em obediência ao princípio da competência.
O fundamento jurídico empregado (ratio decidiendi), ressalte-se, está em perfeita
consonância com a inteligência da Súmula CARF no 144, que assim dispõe: “A presunção legal
de omissão de receitas com base na manutenção, no passivo, de obrigações cuja exigibilidade
não seja comprovada (“passivo não comprovado”), caracteriza-se no momento do registro
contábil do passivo, tributando-se a irregularidade no período de apuração correspondente”.
Relativamente ao argumento fazendário de que o contribuinte teria feito apenas
alegações sem conseguir provar a correspondência que alega existir em relação ao passivo
fictício de 1998, objeto da tributação, com as contas de fornecedores relativas aos anos de 1996
e 1997, vale assinalar que o Colegiado a quo entendeu suficiente a comprovação por meio da
DIPJ.
O Julgador, como se sabe, é livre para valorar as provas constantes dos autos,
dentre elas o valor acumulado de Passivo (fornecedores) informado na DIPJ do ano anterior ao
do lançamento, nada impedindo que esta fonte seja adotada como parâmetro para a exoneração
parcial.
E como essa decisão não foi embargada, não houve o devido prequestionamento
para a devolução desta alegação específica, sendo incabível o eventual reexame do material
probatório por esta instância especial.

Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital